Tribunal: TJDFT
Processo: 0703527-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente a fim de garantir a ordem pública.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva observou os parâmetros legais dispostos no art. 312 do CPP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Com o advento da Pacote Anticrime - Lei 13.964/19, o artigo 311 do Código de Processo Penal passou a ser interpretado no sentido de ser incabível a conversão ou a decretação da prisão preventiva, no contexto de audiência de custódia, sem o requerimento do Ministério Público ou da Polícia Judiciária, prestigiando-se o sistema acusatório adotado pela lei processual penal. 3.1. Segundo recente entendimento jurisprudencial externado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RHC no 234974, a conversão da prisão em flagrante em preventiva após a manifestação do Ministério Público pela fixação de medidas cautelares alternativas não configura atuação de ofício.
4. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 1.1. Não é, entretanto, adequada a via do habeas corpus para discutir questões que exijam maior incursão nos autos, mormente pela necessidade de instrução probatória, eis que o constrangimento ilegal ao direito de locomoção deve, de plano, restar demonstrado, a partir dos elementos coligidos ao caderno processual.
5. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
6. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação cautelar, não há falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus, diante da ausência de fatos novos, pois os motivos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva continuam hígidos.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.